Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelas rés/recorrentes (ID 21898286 e ID 21898284, ID 21898295M e ID 21898293), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduz a autora que transitava na rua entre as Quadras 5 e 7 de Sobradinho, quanto teve o seu veículo abalroado na parte traseira pelo automóvel de propriedade da 2a ré, conduzido pela 1a ré, ao diminuir a velocidade para entrar em uma vaga de estacionamento em frente ao edifício São Simões, causando-lhe prejuízos materiais. Requereu a condenação das rés à reparação material no valor de R$ 3.349,01.
3. Cuida-se de recurso (ID 21898301) interposto pelas rés (revéis) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 3.349,01, a título de danos materiais.
4. Suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
5. Nas razões recursais, sustenta a existência de culpa concorrente, uma vez que a 1a ré conduzia o veículo pelo local normalmente, não sendo possível concluir que a colisão se deu por sua negligência. Alega ainda que a autora não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco provou que a 2a ré seria a proprietária do veículo à época dos fatos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente.
6. No caso, verifica-se que as rés/recorrentes se limitaram a alegar questões fáticas (dinâmica do acidente e ausência de responsabilidade). Assim, operados os efeitos da revelia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
7. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.